Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739083-10.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, que o considerou inapto no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital na 01, de 05 de maio de 2023). Nos termos do despacho de ID 51425440, fora determinado a intimação do impetrante para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como as 3 (três) últimas Declarações de Imposto Renda Pessoa Física -DIRPF, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, entre outros. Ato contínuo, o impetrante colacionou o extrato bancário de ID 51571337. Verificada a inexistência nos autos de documentos hábeis a comprovar que o impetrante faz jus à gratuidade de justiça, fora indeferido a concessão da gratuidade de justiça (ID 51700959), e determinado o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, os artigos 290 e 321 do Código de Processo Civil preveem que o prazo para realização do pagamento das custas é de 15 (quinze) dias. Pela razão exposta, considerando o erro material constante na decisão de ID 51700959, aguarde-se por mais 10 (dez) dias o recolhimento das custas iniciais pelo impetrante, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 10:18:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora